Tribunal: TCU
Processo: 043.390/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1074/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.390/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Takeshi Kano (XXX.216.388-XX); Marcio Cesar Jerche (XXX.051.498-XX); Mauricio Delfini Diziola (XXX.902.308-XX); Nagela de Lourdes Pinto de Sousa (XXX.734.307-XX); Paulo Geovani Alves Souza (XXX.803.841-XX); Pedro Humberto Cavalcanti Goncalves (XXX.138.214-XX); Rafael Ribeiro Fernandes (XXX.943.427-XX); Ricardo Ghazi Altoe (XXX.655.297-XX); Sanderson Melo Pereira (XXX.435.196-XX); Thatiane Soares Pereira (XXX.109.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.